Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704948-98.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RAILDO RIBEIRO AMARAL RECORRIDO: ALEXANDRE BEZERRA PINHEIRO DECISÃO RAILDO RIBEIRO AMARAL pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 1o da Lei 8.009/90, 368 e 476, ambos do Código Civil, 188, 277, 513, 516, 1.007, §§4o e 7o, todos do Código de Processo Civil, 3o, 43 e 74, todos do Estatuto do Idoso. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com acórdãos do Superior Tribunal de Justiça. Aduz o recorrente que o acórdão autorizou a penhora de imóvel, sem considerar a sua natureza de bem de família. Afirma que foi indeferido o pedido de perícia técnica para avaliação do bem, mesmo diante de uma diferença de R$200.000,00 entre os valores apresentados pelas partes, o que acarretou prejuízos ao direito de defesa. Alega que o indeferimento do pedido de compensação legal não foi fundamentado, impedindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Defende que o recorrido não cumpriu sua obrigação, o que impede a exigência de cumprimento da obrigação por parte do recorrente. Sustenta a possibilidade de venda direta do imóvel por corretor, o que poderia evitar maiores prejuízos, uma vez que foi mantido o percentual mínimo de 50% do valor da avaliação para arrematação do bem. Argumenta, ainda, urgência na concessão da medida, uma vez que o imóvel penhorado serve de residência à mãe do recorrente, pessoa idosa com 94 anos, sendo que o leilão já foi designado para o dia 20/10/2025. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender os efeitos do acórdão até o julgamento definitivo da insurgência. No dia 21/10/2025, o recorrente promove a juntada nos autos da certidão positiva de 1a hasta pública eletrônica, em que consta a alienação do bem pelo valor de R$440.000,00, reforçando o requerimento de apreciação do efeito suspensivo (ID 77627641). Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 583/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado, DJe de 18/11/2024.) Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo interno do recorrente sob o fundamento de que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de preparo recursal integral. Foi determinado ao agravante que recolhesse o preparo em dobro, o que não ocorreu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão se o agravante deveria comprovar o recolhimento do preparo em dobro, conforme determinado no despacho Id. 68764088. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 1.007, § 4°, do CPC, quando o recorrente não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 4. Foi oportunizado ao agravante recolher o preparo recursal em dobro, mas optou por apresentar o preparo do outro agravo de instrumento duplicado que não foi conhecido. 5. O prazo para o recolhimento do preparo foi concedido ao agravante, na forma do art. 1.007, § 4°, do CPC, não havendo, pois, que se falar em dilação do prazo, sob pena de ofensa à isonomia no tratamento das partes litigantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno desprovido. Unânime. (ID 73852386) Em uma análise perfunctória, reputo ausente o fumus boni iuris, porquanto as decisões proferidas nestes autos que foram objeto do agravo interno se limitaram a discutir a deserção por erro no recolhimento do preparo, sem enfrentar os argumentos do agravo de instrumento. Dessa forma, o recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 1o da Lei 8.009/90, 368 e 476, ambos do Código Civil, 188, 277, 513, 516, todos do Código de Processo Civil, 3o, 43 e 74, todos do Estatuto do Idoso, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.187.940/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJEN de 18/8/2025). Por outro lado, quanto à suposta violação ao artigo 1.007, §§4o e 7o do CPC, igualmente não merece melhor sorte o apelo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NO RECURSO ESPECIAL E NO AGRAVO NÃO SANEADA. CONHECIMENTO INVIÁVEL. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. É deserto o recurso especial se, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo (CPC/2015, art. 1.007, § 7o), ou efetuar o pagamento em dobro (§ 4o do mesmo artigo), a parte não o faz devida e oportunamente. 3. Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. 4. O recurso dirigido à instância superior desacompanhado de procuração ou em que a cadeia de substabelecimentos mostra-se incompleta é inexistente, à luz do disposto na Súmula 115 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.828.009/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJEN de 26/9/2025) Por esses fundamentos, não se divisa, nesse átimo processual, a plausibilidade de provimento do recurso, requisito essencial à concessão de efeito suspensivo. A jurisprudência do STJ exige a presença concomitante de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para concessão de efeito suspensivo (AgInt na TutCautAnt n. 854/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 26/6/2025). Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao periculum in mora. Ademais, a decisão impugnada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007